Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-16.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005619-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0014-85 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO URBANÍSTICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A
pelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1926281, originária de multa imposta por infração
administrativa
urbanística
/ ambiental
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se
a analisar
: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) validade da CDA
, de acordo com os requisitos previstos em lei
; (
iii
) suposta desconsideração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes
.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a decisão enfrentou os pontos relevantes da controvérsia e atendeu aos requisitos dos
arts
. 93, IX, da CF e 489 do CPC.

4. A CDA é válida
, pois a fiscalização municipal constatou infrações urbanísticas devidamente fundamentadas na legislação aplicável (Lei Complementar Municipal n. 004/1992), inexistindo isenção aplicável ao caso.

5.
O TAC, que
não guarda relação direta com

as irregularidades
lavr
adas no auto de infração
,
não pode ser interpretado como um salvo-conduto para o descumprimento de normas urbanísticas e ambientais, nem pode afastar o exercício do poder de polícia
conc
e
dido
ao ente público.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A Certidão de Dívida Ativa nº 1926281 é válida e exigível, pois decorre de autuação fundamentada na legislação municipal vigente. 2. Não há direito adquirido a manter estabelecimento em desconformidade com normas urbanísticas e ambientais. 3. O poder de polícia do Município permite a fiscalização e imposição de sanções para garantir a ordem urbanística e a acessibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, § 1º, e 1.013; Lei Complementar Municipal nº 004/1992,
arts
. 235, 243, 718, 720; Lei Complementar Municipal nº 102/2003; Lei Complementar Municipal nº 231/2011, art. 101, III, "h"; Lei Complementar Municipal nº 323/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.885.222/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
16/11/2020; TJ-MS, Apelação Cível nº 0813408-22.2017.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto
p
or

Comercial Amazônia de Petróleo LTDA

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente
,
que
,
nos autos d
os embargos à execução
nº
100
5619-16.2022.8.11.0041
, julgou

im
procedentes os pedidos
, n
os seguintes termos:

“
Diante do exposto e considerando o que consta dos autos:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento da Execução Fiscal n. 0003871-42.2019.8.11.0082 até seus ulteriores termos.

2.2. CONDENO a parte embargante COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.960,02 (mil novecentos e sessenta reais e dois centavos), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 6º, do Código de Processo Civil.

2.3. Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso e, a seguir, arquivem-se os autos com baixa, devendo para tanto ser anotado no cartório distribuidor as custas processuais ou emitida a certidão de dívida ativa, conforme o valor, nos termos do Provimento n. 11/2014-CGJ.

2.4. P.R.I. Cumpra-se.
”

Preliminarmente, arguiu o Apelante pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
relatando que “ao não se manifestar quanto à tese de aplicação da Lei Complementar nº 231/2011, art. 101, III, alínea
h, e, julgar improcedentes os pedidos com fundamentações rasas”, o Juízo não combateu todas as teses ofertadas.

Anexou ao recurso de apelação “Termo de Ajustamento de Conduta”,
celebrado
pelas partes
em 07.10.2015 (Id. 192780672).
Aduz que houve omissão do Juízo quanto à análise do TAC, no qual se teria reconhecido a inexistência da obrigação de readequação para a filial autuada.

Em mérito, s
ustenta
que o posto de abastecimento existe desde 2007, sendo anterior à legislação utilizada pela fiscalização (LC 323/2013), razão pela qual não poderia ser compelido a se adequar às normas estabelecidas em leis complementares posteriores.

Fundamenta
que o auto de infração e a execução fiscal estariam eivados de vício material, pois as obrigações exigidas não constavam do TAC e a penalidade imposta violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesses termos,
aqui abreviados,
pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença

objurgada
,
para que seja declarada a nulidade da CDA
.

O A
pelado
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
192780676)
.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Certidão de pagamento de preparo recursal (Id. 192932188).

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Comercial Amazônia de Petróleo LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos dos embargos à execução nº 1005619-16.2022.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de nulidade da CDA nº 1926281
(Execução Fiscal n. 0003871-42.2019.8.11.0082)
.

A apelante ajuizou embargos à execução fiscal impugnando a Certidão de Dívida Ativa nº 1926281, originária do Auto de Infração nº 16.498, de 26/09/2016, que lhe impôs multa pelo não atendimento à Notificação nº 16.498, de 29/04/2016. As infrações apontadas foram:

(i)

construção de mureta baixa para evitar o tráfego de veículos sobre o passeio
público;

(
ii
)
u
tilização de calçada pública como estacionamento de veículos, prejudicando o deslocamento de pedestres, especialmente deficientes físicos.

O valor da multa foi fixado em R$ 7.691,40 por item descumprido, totalizando R$ 15.382,80, posteriormente atualizado para R$ 19.600,20.

A apelante defendeu que as autuações eram indevidas, pois estaria isenta da obrigação de adequação urbanística, conforme o art. 101, III, “h”, da Lei Complementar nº 231/2011, que preveria a isenção para postos de abastecimento e serviços já existentes. Alegou ainda que o valor da multa seria desproporcional e irrazoável
.

A sentença recorrida afastou essas alegações e manteve a exigibilidade da CDA, fundamentando-se na presunção de legalidade do ato administrativo
e na inexistência de qualquer isenção aplicável.

De preâmbulo, passo à análise d
a preliminar de nulidade da sentença alegada pelo Apelante.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, arguiu o Apelante pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, relatando que “ao não se manifestar quanto à tese de aplicação da Lei Complementar nº 231/2011, art. 101, III, alínea h, e, julgar improcedentes os pedidos com fundamentações rasas”, o Juízo não combateu todas as teses ofertadas.

Não lhe assiste razão.

O princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como nos
arts
. 11 e 489, §1º, do Código de Processo Civil
, exige que o magistrado apresente as razões de sua decisão, de forma a permitir o controle de sua legalidade e coerência. No entanto, a norma não impõe a necessidade de que o juízo se manifeste sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que examine aqueles que são relevantes e suficientes para a resolução da controvérsia.

No caso dos autos, a sentença recorrida analisou de maneira clara os fundamentos do auto de infração, destacando a presunção de legalidade do ato administrativo, a regularidade da penalidade imposta e a ausência de comprovação de qualquer direito à isenção invocada pela apelante. Ainda que o juízo não tenha se detido especificamente sobre a norma da Lei Complementar nº 231/2011
, não há omissão decisória,
pois
a fundamentação apresentada é suficiente para a manutenção da penalidade, com base na legislação urbanística vigente e na autonomia municipal para disciplinar tais questões.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há nulidade por omissão quando o magistrado decide a causa com base nos fundamentos que entende aplicáveis, ainda que não enfrente expressamente todos os pontos levantados pelas partes
(STJ,
AgInt
no REsp 1.885.222/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
16/11/2020).

No mais,
a
falta de oposição de embargos de declaração, com a finalidade de suprir omissão no julgado (dado que o Apelante fundamenta que não foi analisada a tese pertinente à aplicação da Lei Complementar nº 231/2011 ao caso), acarreta a preclusão temporal acerca da matéria objeto da omissão,
pois o
recurso
de apelação
não pode ser utilizado como instrumento para obter o pronunciamento deste
Eg
. Tribunal acerca de questão que não foi examinada na origem
,
sendo certo que eventual apreciação do juízo de segundo grau acarretaria indevida supressão de instância.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois esta atendeu aos requisitos legais e se encontra devidamente motivada. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

I.
DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE AS PARTES

O apelante anexou ao recurso de apelação “Termo de Ajustamento de Conduta”, celebrado pelas partes em 07.10.2015 (Id. 192780672). Aduz que houve omissão do Juízo quanto à análise do TAC, no qual se teria reconhecido a inexistência da obrigação de readequação para a filial autuada.

Não há como se conhecer da presente tese, vez que não foi apresentada no momento oportuno, isto é, em sua exordial (
além de
não ter colacionado o
documento
aos autos
,
t
ampouco fez menção ao TAC em suas fundamentações de direito)
, impossibilitando a análise dessas teses pelo
J
uízo
de primeira instância.

Novamente, reitero que o
Código de Processo Civil, em seu art. 1.013, estabelece que as matérias não discutidas na instância inicial não podem ser inovadas em sede de apelação, sob pena de supressão de instância
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO DEDUZIDAS PERANTE O JUÍZO SINGULAR – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação não comporta conhecimento, tendo em vista que a pretensão de declaração de inexistência do contrato não foi deduzida junto ao juízo a quo, no qual se discutiu aspectos atinentes à revisão das cláusulas contratuais, o que configura inovação recursal.” (TJ-MS - Apelação Cível: 0813408-22.2017.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 18/08/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2020)

Assim, não cabe a este Tribunal analisar a
matéria
, pois
a tese
não fo
i
submetida
à apreciação do magistrado sentenciante.

Ressalto, apenas por apego ao argumento,
que
a fiscalização municipal identificou,
no
Auto de Infração nº 16.498, de 26/09/2016
, a ocorrência de irregularidades urbanísticas consistentes na
construção de mureta baixa para evitar o tráfego de veículos sobre o passeio público e a utilização da calçada pública como estacionamento de veículos
, condutas que infringem normas do
Código de Obras (LC nº 102/2003) e da LC nº 323/2013
.

Ademais, a própria cláusula 3.1.2 do TAC colacionado prevê expressamente que o Município mantém seu poder fiscalizatório sobre as obrigações firmadas e que eventuais descumprimentos poderão ensejar autuações e penalidades. Ou seja, mesmo que o TAC regulasse certas obrigações urbanísticas, ele não impede a Administração de autuar infrações constatadas posteriormente, como as que deram origem à multa em questão.

Além disso, verifica-se que as irregularidades apontadas no auto de infração não guardam relação direta com as obrigações assumidas no TAC
, pois se referem a exigências urbanísticas específicas, voltadas à proteção do passeio público e à acessibilidade, as quais não foram objeto de isenção expressa no termo firmado.

E
mbora fundamente o Apelante, o TAC não pode ser interpretado como um salvo-conduto para o descumprimento de normas urbanísticas e ambientais, nem pode afastar o exercício do poder de polícia inerente ao ente público.

Portanto, o recurso deve ser rejeitado também nesse ponto
.

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 323/2013

Sustenta o Apelante que o posto de abastecimento existe desde 2007, sendo anterior à legislação utilizada pela fiscalização (LC 323/2013), razão pela qual não poderia ser compelido a se adequar às normas estabelecidas em leis complementares posteriores.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo jurídico e deve ser refutado.

Inicialmente, o próprio Código de Obras e Edificações do Município de Cuiabá, instituído pela Lei Complementar nº 102/2003, já previa obrigações quanto à utilização do espaço público e à manutenção das condições urbanísticas, incluindo regras expressas sobre passeios públicos e acessibilidade, normas estas que foram apenas reforçadas pela LC nº 323/2013.

O juízo de primeiro grau já refutou expressamente essa tese ao fundamentar que as normas urbanísticas possuem aplicação imediata, tendo em vista seu caráter de ordem pública e interesse social, de forma que as exigências impostas para a regularização da ocupação do solo se aplicam a todas as edificações, independentemente da data de sua construção ou instalação
.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, as leis urbanísticas não tratam de direitos adquiridos, mas sim de normas de cunho regulatório, cuja finalidade precípua é adequar o espaço urbano às necessidades coletivas e garantir a segurança, acessibilidade e mobilidade dos cidadãos. Assim, a alegação de que a apelante não estaria sujeita às normas da LC nº 323/2013 por ter se instalado antes da sua vigência não se sustenta
,
pois
a legislação urbanística não se submete ao princípio da irretroatividade típico do direito privado.

Listo, assim, os descumprimentos da legislação que motivaram a lavratura do Auto de Infração nº 016498 de 26.09.2016,
após o
não atendimento
do Apelante
à Notificação
nº
016498
,
de 29.04.2016
: (i) construção de mureta baixa para evitar o tráfego de veículos sobre o passeio público; (
ii
) utilização de calçada pública como estabelecimento e estacionamento para veículos, prejudicando o deslocamento de pedestres e assim principalmente deficientes
f
ísicos.

Destarte, concluo que a
Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instruiu a Execução é
cristalina ao indicar a normativa descumprida, referente ao Código de Obras de
1992,
de forma que as alterações a esse diploma trazidas pela Lei Complementar n. 102/2003
, de igual forma,
alcançam o Apelante
.

Nesse sentido, destaco a fundamentação do Magistrado referente à validade da CDA impugnada,
ratificando-a
,
dado que todos os
seus elementos
de legalidade se fazem presentes em sua constituição:

“Na presente hipótese, nota-se que o agente administrativo, ao aplicar multa a parte requerente, o fez mediante a lavratura do Auto de Infração n. 16.498 de 26.9.2016 (Id. 83671370),
do qual se constata: a) a identificação da parte autuada
(COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, CNPJ n. 09.001.879/0006-75);
b) a descrição da infração cometida, com o respectivo enquadramento legal (artigos 235, §1º, 524, incisos XXI, alínea “a”, XXII e XXIII, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992 c/c art. 62, da Lei Complementar Municipal n. 102/2003);

c) a penalidade e o respectivo fundamento legal (art. 721, inciso II, 722, inciso III, 723, inciso II, alíneas “a”, “b”, “e”, “f”, “h” e “m” c/c 728, parágrafo único e 729, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992);
d) o registro de notificação pessoal da parte autuada mediante sua ciência no momento da lavratura
(art. 743, inciso I, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992);
e a e) identificação e assinatura do agente administrativo autuante (José Mateus F. E. Santo, Agente Fiscal da SMADES)

[...]

Por outro lado, conforme pontuado pelo Município Embargado,
inexiste na legislação de regência a isenção para a não construção de mureta baixa para evitar o tráfego de veículos sobre o passeio público, assim como a permissão de utilização da calçada pública como estabelecimento e estacionamento para veículos
, prejudicando o deslocamento de pedestres
”
[
g
.n
]
.

O ato resultante da fiscalização pelo Município encontra-se devidamente motivado, em estrita observância às exigências contidas no art. 740 da Lei Complementar Municipal n. 004/1992.

Extrai-se dos Códigos Sanitário e de Posturas, de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Obras e Edificações do Município de Cuiabá (MT) (Lei Complementar Municipal n. 004/1992):

“
Art. 235. É OBRIGATÓRIA a execução de rampa, com rebaixamento de meio-fio, em esquinas, na posição correspondente a travessia de pedestres, para passagem de deficientes físicos.

§ 1º A rampa terá declividade máxima de 12% (doze por cento), comprimento de 1,50m (um metro e
cinqüenta
centímetros) e largura de 1,00 m (um metro).

[...].

Art. 243. É PROIBIDO o estacionamento e o trânsito de veículos nos passeios, bem como nos afastamentos frontais, exceto nos casos previstos no art. 232 deste Código.

[...]

Art. 718. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em inobservância dos preceitos estabelecidos ou disciplinados por esta Lei ou pelas Normas dela decorrentes, assim como o não cumprimento das exigências formuladas pelos órgãos competentes.

[...].

Art. 720. O infrator, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, é responsável, independentemente de culpa ou dolo, pelo dano que causar ao meio ambiente e a outrem por sua atividade ou quaisquer atitudes que venha de encontro aos dispositivos desta Lei, obrigando-se a reparação e a indenização
”
[
g.n
].

Quanto ao valor da multa fixada pelo Município de Cuiabá quando da fiscalização, obteve-se o
quantum

de R$
7.691,40 (sete mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta centavos), que, de acordo com a Lei Complementar Municipal n. 004/1992, não se mostra desproporcional ou
irrazoável.
In
verbis
:

“Art. 721.
Aos infratores desta Lei e das normas dela decorrentes
, serão aplicadas as seguintes penalidades:

[...];

II -
multa
;

[...].

Art. 760. As condutas apenadas com multa serão graduadas da seguinte forma:

[...];

III - infrações de natureza gravíssima: de R$ 6.585,88 a R$ 1.094.000,00.
” [
g.n
].

Na temática, ressaltou o Juízo: “As multas lavradas pelos fiscais do Município de Cuiabá devem ser aplicadas dentro dos parâmetros apresentados pelo artigo 760, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, acima transcrito. Desse modo, a conduta que resultou na lavratura do Auto de Infração n. 16.498 de 26.9.2016 (Id. 83671370)
foi enquadrada pelo fiscal como infração de natureza gravíssima (LCM n. 004/1992, art. 760, inciso III), sendo que o valor fixado
se encontra
, inclusive, quase no limite mínimo estabelecido pela legislação acima transcrita
”.

Conclui-se, pois, que a sentença não carece de reparos, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto p
or C
o
mércio Amazônia de Petróleo LTDA
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025